Tribunal: TJMT
Processo: 1002861-55.2021.8.11.0023
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002861-55.2021.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto, Receptação]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ARYLTON PEREIRA MACHADO - CPF: 059.459.571-19 (EMBARGANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), DIRCEU CARLOS ROSSETTI - CPF: 816.641.411-20 (VÍTIMA), DIOGENES HENRIQUE TOLOTTI - CPF: 048.311.161-90 (ASSISTENTE), ELTON DA SILVA BEDENDO - CPF: 010.268.331-08 (ASSISTENTE), JOSE DE ARIMATEIA RIBEIRO MACHADO - CPF: 444.966.643-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ALEGADA CONTRADIÇÃO NA DECISÃO COLEGIADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pela defesa contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do réu à pena de 3 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 15 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (CP, art. 155, § 4º, II).

2.

Fatos relevantes: (i) o embargante foi condenado pelo furto de 20 aparelhos celulares do estabelecimento onde trabalhava; (ii) parte dos bens furtados foi apreendida em poder do réu; (iii) houve identificação de que o embargante utilizou perfil falso em rede social para revender os aparelhos; (iv) o acórdão embargado confirmou a sentença condenatória com base na suficiência do conjunto probatório.

3.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento de contradição no acórdão quanto à valoração das provas; (ii) anulação do reconhecimento fotográfico realizado sem observância do art. 226 do CPP; (iii) reforma da decisão com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém contradição que justifique o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito já decidido.

6.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é a interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre os fundamentos e a conclusão, não alcançando eventual divergência entre a decisão e o entendimento da parte.

7.

Em crimes patrimoniais, a apreensão da res furtiva em poder do acusado gera presunção relativa de autoria delitiva, invertendo-se o ônus da prova para que o réu demonstre a licitude da posse.

8.

A condenação por crime de furto qualificado fundamentada em múltiplos elementos probatórios convergentes, além do reconhecimento fotográfico, não padece de vício por eventual irregularidade no procedimento de identificação.

9.

O conjunto probatório que sustenta a condenação inclui boletins de ocorrência, auto de apreensão, termo de entrega, relatório de investigação, identificação do IMEI dos celulares furtados e depoimentos colhidos sob o contraditório.

10.

Não se verifica omissão decisória quando o julgado enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não estando o magistrado obrigado a rebater cada um dos argumentos deduzidos pelas partes.

IV. DISPOSITIVO

11.

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4º, II; CPP, arts. 619, 226; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap. Crim. n. 1000659-44.2020.8.11.0087; TJMT, Ap. Crim. n. 0011432-74.2019.8.11.0064; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringentes opostos por
Arylton Pereira Machado
, qualificado nos autos, contra o venerando Acórdão proferido por esta Egrégia Quarta Câmara Criminal, que, nos autos da Apelação Criminal nº 1002861-55.2021.8.11.0023, por unanimidade,
negou provimento ao recurso defensivo
.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta que a decisão colegiada é contraditória, notadamente porque manteve, sem a devida análise das provas, a sentença proferida pelo juízo a quo, que condenou o embargante à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4º, inciso II, do Código Penal.

Aponta, para tanto, que o reconhecimento do réu ocorreu sem a observância da regra prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal, o que ensejaria a nulidade dos termos de reconhecimento.

Destaca, outrossim, que "o auto de apreensão constante nos autos, pag. 29 do id. 279757048, trata-se da entrega do celular Samsung J7 Pro pela testemunha DIOGENES, não guardando relação alguma com o Embargante".

Alega, ainda, "que a versão apresentada pela vítima é totalmente contraditória à versão apresentada durante o inquérito policial, evidenciando claramente que seu depoimento foi arquitetado com o fim específico de indicar o Embargante como o autor dos delitos".

Em vista disso, pede que os embargos com efeitos infringentes sejam conhecidos e providos, para que o acórdão fustigado seja reformado, sanando as contradições apontadas, alterando substancialmente a conclusão da decisão embargada.

O douto Procurador de Justiça Bill Rosa Rechtner, manifestou pela
rejeição dos embargos de declaração
:

“
Embargos de declaração em apelação criminal – Condenação por furto qualificado pelo abuso de confiança – Decisão confirmada por esta Colenda Câmara – Inconformismo da Defesa – Pretendida rediscussão da matéria já analisada – Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no Venerando Acórdão – Ausência dos pressupostos do artigo 619 do Código de Processo Penal – Acórdão embargado que apreciou as teses deduzidas pela Defesa, fundamentadamente – Ausente qualquer vício que justifique a interposição dos aclaratórios, impõe-se o desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025